Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. PLANO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO. NÃO APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO ADITIVO COM ASSINATURA DA DEVEDORA. CPC, ART. 373, II. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor destina-se, precipuamente, ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, sua aplicação, se evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como destinatária final.
4. O contrato é exclusivamente de prestação de serviços de telecomunicações (ligações e uso de dados), motivo pelo qual não se configura o requisito da vulnerabilidade técnica.
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
6. A aposição da assinatura da contratante no termo aditivo, que não foi impugnado, as faturas detalhadas com discriminação de serviço e de uso e a planilha atualizada do débito são documentos hábeis para demonstrar a existência do negócio jurídico firmado entre as partes e a prestação do serviço.
7. A ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II do CPC), uma vez que lhe cabia juntar aos autos provas capazes de desconstituir o direito da autora/ credora.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.